Tribunal: TJES
Processo: 5034460-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034460-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA NILZA MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA NILZA MARTINS em face de BANCO PAN S.A. No mérito, alega em síntese que não reconhece dívida de cartão de crédito no importe de R$ 8.972,55(oito mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) vinculado à consignado na modalidade cartão de crédito (RMC) Nº 0229000593122 adquirido junto a Requerida no ano de 2018. Requer o cancelamento do aludido contrato, a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição pelos danos materiais com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para determinar o cancelamento do contrato n° 0229000593122 e, a consequente declaração da inexistência dos débitos referentes ao aludido termo no importe de R$8.972,55 e, por fim, que seja determinada a suspensão dos descontos no benefício da autora. Ademais, condenou o recorrente ao pagamento do importe de R$257,12, que já está na forma dobrada, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizados pela taxa SELIC. Por último, condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danosa (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização. Via reflexa, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, bem como o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 11359898) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de número 0229000593122 junto a instituição financeira recorrente, ao qual desconhece. Neste sentido, verificou cobrança em seu nome referente ao suposto cartão de crédito firmado no valor de R$8.972,55 (oito mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Em sede de contestação, o banco recorrente alega a legalidade da contratação, visto que supostamente todos os procedimentos de segurança foram realizados, colacionando aos autos, inclusive contrato digital com o nome da parte recorrida, porém, neste sentido coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, no sentido que o contrato controvertido trazido pela recorrida aos autos, trata-se do contrato de número 0229000593122, tendo a instituição financeira colacionado contrato com numeração diversa, não impugnando o contrato objeto da controvérsia, inclusive no que tange às compras claramente realizadas fora do estado onde mora a parte recorrida e em valores tão elevados, consubstanciando hipótese clara de fraude, com abertura de boletins de ocorrência realizados pela parte (IDs 11359833 e 11359832).

Posto isto, não merece prosperar os argumentos expostos pela recorrente em sede recursal, visto que não trazem aos autos provas substanciais do alegado, ressaltando que o contrato colacionado trata-se de numeração diversa ao inicialmente discutido, bem como as compras realizadas em localidades diversas e em valores muito elevados não foram impugnadas e muito menos bloqueadas pelo mesmo, não havendo o que se falar em regularidade no caso concreto, sendo hipótese de fortuito interno. Sendo assim, resta claro a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao dano material arbitrado, entendo de igual maneira ao douto juízo prolator da sentença, devendo o mesmo ser arbitrado em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)